Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-24.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497), em razão do caráter alimentar do benefício e se destinar a substituir os rendimentos do trabalhador.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÕES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002407-24.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado MARCIO VENTURA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da autarquia e à remessa necessária. VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002407-24.2019.8.26.0348 -Voto no 31.100
2
Voto no 31.100
Apelação no 1002407-24.2019.8.26.0348
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: MARCIO VENTURA DA SILVA
Origem: 4a VARA CÍVEL DE MAUÁ
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado Incapacidade laborativa total e permanente
Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL
Aposentadoria por invalidez
Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença Art. 43 da Lei
no 8.213/91.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
TUTELA ESPECÍFICA
Determinada a implantação do
benefício (CPC, art. 497), em razão do caráter alimentar do
benefício e se destinar a substituir os rendimentos do
trabalhador.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DA
AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM
DETERMINAÇÕES.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002407-24.2019.8.26.0348 -Voto no 31.100
3
MARCIO VENTURA DA SILVA propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente ocorrido durante a jornada de trabalho como motorista de ônibus, além de
outros problemas de saúde (depressão, joelho, perda auditiva). Sofreu um infarto.
A r. sentença de fls. 213/218 julgou procedente a demanda e concedeu
aposentadoria por invalidez a partir de 01.08.2018.
Remessa necessária prevista.
A autarquia apelou (fls. 229/271).
Recurso respondido (fls. 277/285).
Deferida tutela para a implantação da aposentadoria por invalidez, o que
foi cumprido (cf. fls. 289/290), porém questionado pelo segurado (fls. 291/294).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O benefício acidentário é devido.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (CAT
fls. 51) e ensejou o pagamento de auxílio-doença de 16.08.2018 a 15.12.2018.
A perícia médica constatou que o autor padece de problemas cardíacos
(doença isquêmica crônica do coração) graves, com comprometimento total e
permanente da capacidade laborativa, sendo inviável a reabilitação profissional. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002407-24.2019.8.26.0348 -Voto no 31.100
4
demais queixas, por outro lado, não são incapacitantes (fls. 159/181).
Esta foi a conclusão do laudo:
“Baseado no exame médico pericial realizado, nos exames
complementares, na atividade exercida do Autor, constatamos que:
1. Quanto ao diagnóstico: Doença isquêmica crônica do coração (CID
I25); angina pectoris (CID I20).
2. Quanto às características da lesão: caráter genético, precipitadas
pelo trabalho.
3. Quanto ao nexo causal: comprova-se o nexo concausal.
4. Quanto a incapacidade laborativa: comprova-se incapacidade total e
permanente na perícia realizada.” (fls. 179/180).
O nexo concausal entre os problemas cardíacos e o trabalho foi
reconhecido pelo perito em razão das condições adversas de trabalho:
“Conduzem e vistoriam ônibus e trólebus de transporte coletivo de
passageiros urbanos, metropolitanos e ônibus rodoviários de longas
distâncias; verificam itinerário de viagens; controlam o embarque e
desembarque de passageiros e os orientam quanto as tarifas, itinerários,
pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do
veículo. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto
dos passageiros. Habilitam-se periodicamente para conduzir ônibus.
Condições: trabalham em veículos, em horários irregulares, em sistema
de rodízio, sob pressão de cumprimento de horário. permanecem em
posição desconfortável por longos períodos e estão sujeitos a acidentes e
assaltos, podendo provocar estresse.” (fls. 170).
A impugnação da autarquia, desprovida de respaldo técnico, não foi
suficiente par incutir dúvida ou afetar a credibilidade do laudo pericial, subscrito por
profissional habilitado, imparcial e da confiança do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002407-24.2019.8.26.0348 -Voto no 31.100
5
Portanto, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
A aposentadoria por invalidez terá início em 16.12.2018, dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91, devendo,
ainda, ser observado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a
jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde
ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio
requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como
parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o
livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes:
REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe
19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.” (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
Fica autorizada a compensação bilateral dos valores devidos a título de
aposentadoria com aqueles pagos através de auxílio-doença.
Ressalto, ainda, que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002407-24.2019.8.26.0348 -Voto no 31.100
6
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem
direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário
pago retroativamente”.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, diante do
impasse apontado (fls. 291/294), e considerando o caráter alimentar do benefício, o
qual se destina a substituir o salario/remuneração, impõe-se a concessão de tutela
específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada a imediata
implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002407-24.2019.8.26.0348 -Voto no 31.100
7
1. no do processo
1002407-24.2019.8.26.0348
2. Nome do segurado
MARCIO VENTURA DA SILVA
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
4. DIB
16.12.2018
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao recurso da
autarquia e à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator